Tribunal: TJBA
Processo: 8017037-15.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8017037-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTES: VIVALDO DO AMARAL ADAES E OUTROS

PACIENTE: GILMAR PEREIRA NOGUEIRA

Advogado(s): BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, VIVALDO DO AMARAL ADAES, DOMINIQUE VIANA SILVA, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA COMARCA DE SALVADOR

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – ARTIGO 311 DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO DE 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO – PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO ANALISAR A POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE ANPP – CONSIDERANDO A AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO É POSSÍVEL O ACOLHIMENTO DO PEDIDO – NOVA DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STF E STJ – CONCESSÃO DA ORDEM.

I
– Paciente condenado pela prática de delito previsto no art. 311 do CP, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, com posterior interposição de Recurso de Apelação ainda em trâmite nesta Corte Justiça, ou seja, sem trânsito em julgado.

II –
Nova

diretriz jurisprudencial trouxe ao sistema judiciário a possibilidade de oferecimento de ANPP nos processos em andamento, até mesmo àqueles que foram sentenciados, como no caso vertente, desde que não tenha ocorrido o trânsito em julgado.

I
II
–
Procuradoria de Justiça opina pela concessão da ordem.

I
V
- CONCESSÃO DA ORDEM
para determinar a baixa dos autos ao Primeiro Grau do Recurso da Apelação Criminal, em andamento nesta Turma, possibilitando a análise pelo Parquet sobre a possibilidade de oferecimento de ANPP, à luz da atualizada jurisprudência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8017037
-15.2025.8.05.0000,
da
2
ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA, sendo Impetrante Bel.
VIVALDO DO AMARAL ADAES
e, Paciente,
GILMAR PEREIRA NOGUEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em CONCEDER A ORDEM.
E o fazem, pelas razões a seguir expostas.